Tribunal: TJDFT
Processo: 0726444-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão abaixo transcrita, em fase de execução, que rejeitou alegações do Agravante e que tem o seguinte teor: “Trata-se de cumprimento da sentença que decretou a rescisão de contrato locatício comercial firmado entre as partes e condenou os réus à obrigação de pagar (ID 13382580). Cabe salientar que, no âmbito do contrato de locação anexado à inicial, os executados figuraram como fiadores (ID 9719223). No curso da execução, foi determinada a penhora de imóvel dos executados (ID 57435658), já tendo sido rechaçada impugnação dos devedores no qual foi suscitada a impenhorabilidade do referido bem (ID 62492318), ante a alegação de que aquele seria bem de família (ID 63735398). Após a expedição do edital de intimação para a realização do leilão do referido imóvel, os executados apresentaram nova impugnação (ID 90617110). Nela alegaram ofensa ao devido processo legal por suposta supressão do prazo que deveria ter sido concedido para que recorressem da decisão de (ID 88969884). Suscitaram, mais uma vez, a impenhorabilidade do bem em questão ante a alegação de “bem de família”, ofertando outro imóvel à penhora: situado no Município de Novo Aripuanã/AM, denominado de “FAZENDA SANTA BARBARA III”, Matrícula 1.661, fls. 261, Livro 2-A/13 do Registro Geral, com 2.040,59 hectares. Num. 94142875 - Em seguida, requereram a inclusão na lide de LORENA NUNES WIDMER argumentando que esta deveria compor o polo passivo, em litisconsórcio com os executados, por ser filha daqueles. Em resposta à impugnação, a exequente, em suma, requereu que a executada GEOSOLO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRIMENSURA LTDA-ME seja “afastada dos autos da penhora”. Rechaçou a alegação de bem de família feita pelos executados, a inclusão da filha dos devedores na lide e solicitou a sua condenação por litigância de má-fé. É o breve relatório. Quanto às alegações de ofensa ao contraditório e supressão de eventual prazo recursal, entendo que não assiste razão aos executados. Após a designação de leilão do bem penhorado, os devedores apresentaram proposta de acordo (ID 87795617), sendo certo que o Juízo intimou a exequente para que se manifestasse (ID 87934654). Todavia, ante a negativa da credora (ID 88672101), entendeu-se por bem dar continuidade aos atos de expropriação, sem que tal medida configurasse de qualquer forma supressão ao direito de recurso dos executados, que teriam a faculdade de opor agravo de instrumento, à luz do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Ademais, cabe ao Juízo velar pela razoável duração do processo, nos termos do art. 139 do CPC, não existindo justificativa – naquele momento - que obstassem a continuidade da execução. Tampouco assiste razão aos executados no pedido de inclusão na lide de LORENA NUNES WIDMER, a qual não apresenta sequer título de propriedade do imóvel penhorado passível de torna-la elegível a eventual oposição de embargos de terceiro. No que toca à alegação de impenhorabilidade do imóvel levado à leilão, tampouco assiste razão aos devedores. Isso porque essa discussão já está pacificada no âmbito dos autos, já tendo sido prolatada decisão que rejeitou impugnação da mesma natureza apresentada pelos executados, decisão aquele objeto de preclusão (ID 63735398). Nada a prover em relação à oferta de novo bem à penhora pelos devedores, eis que a exequente manifestou de forma expressa sua discordância. No que toca ao pedido de afastamento da executada GEOSOLO da lide, intimo a exequente a esclarecer se desiste de prosseguir com a execução em desfavor daquela devedora, cabendo-lhe formalizar seu pedido de forma expressa, autorizando a extinção da execução em relação à executada. Indefiro o pedido de condenação dos executados por litigância de má-fé formulado pela exequente. Isso porque não vislumbro a ocorrência de alguma das hipóteses previstas nos artigos 80 e 774 do CPC. Em outras palavras, os executados exerceram o direito de ação, que lhes é garantido constitucionalmente, e que tem como consequência a dialética processual, cujo provimento nem sempre é o esperado. Aguarde-se a conclusão do leilão. BRASÍLIA, DF, 11 de junho de 2021.” Inconformado com a Decisão, interpôs-se o presente agravo com os seguintes pedidos: “5.1 que seja deferida a tutela provisória de urgência por ser necessária para emprestar efeito suspensivo ativo ao presente recurso afim de minimizar os prejuízos incalculáveis causados aos Agravantes bem assim a sua filha LORENA NUNES WIDMER, até decisão final; 5.2 que seja apreciada por primeiro a questão já prequestionadas de ordem pública no tocante a impenhorabilidade do bem de família, pelos motivos e fundamentos já colocados anteriormente no sentido de que o bem de família não pode ser penhorado ou alienado, por se tratar de um único bem de moradia do Agravante e de sua filha Lorena Nunes Widmer para dar provimento ao agravo de instrumento, para declarar sem efeito a arrematação ocorrida; 5.3 que seja apreciada a preliminar de chamamento a lide da filha dos Agravantes LORENA NUNES WIDMER, para configurar como litisconsórcio passivo necessário, pois tem interesse no bem de família que foi penhorado ou alienado por se tratar de uma garantia da lei de regência e da Constituição Federal dando provimento ao agravo de instrumento para declarar sem efeito a arrematação; 5.4 que seja apreciada a questão processual ocorrida no dia em que ocorreu a arrematação do bem 11 de junho de 2021, data em que a Decisão Agravada também foi proferida. A decisão da impugnação interposta quando da expedição do edital de intimação e dos demais fundamentos que dela consta o Juízo a quo decidiu o feito no dia 11 de junho de 2021, sem que houvesse intimado por primeiro os Agravantes para tomarem conhecimento da r. decisão da impugnação, porque o Leilão e a Arrematação aconteceu minutos depois de ter ocorrido o Leilão – afronta ao devido processo legal e violação ao art. 9o e 10o combinado com o art. 141 do CPC – o que causou prejuízos de toda natureza aos Agravantes que não puderam e não tiveram o direito de se defenderem e contraditar a decisão ora agravada, que seja dado provimento ao agravo e ao final declarar sem efeito a arrematação; 5.5 que seja apreciada a prejudicial de substituição do bem oferecido pelos Agravantes e comprovados os valores por meio de Laudos de Avaliação que acompanha o agravo de instrumento para constatar que a arrematação foi realizada por preço vil declarando o acolhimento dos embargos a arrematação para considerar o leilão sem efeito, dando prosseguimento a ação nos moldes processuais exigíveis em norma especial. 5.6 que seja no mérito dado provimento ao agravo de Instrumento para suspender os efeitos de todos os atos processuais praticados a partir da decisão ora agravada, por não ter atendido os requisitos mínimos previstos no art. 9°,10 e 141 todos do CPC, além da disposição expressa na lei que regula o processo administrativo federal – § 2°, art. 26 da Lei n° 9.784/99 – para dar provimento ao Agravo de Instrumento para tornar sem efeito os atos processuais praticados no dia 11 de junho de 2021, por serem incompatíveis entre si e causadores de prejuízos insanáveis aos Agravantes.” A um primeiro e provisório exame não vislumbro os requisitos para concessão de tutela de urgência ou qualquer efeito liminar. Consta do Sistema Eletrônico o ajuizamento de agravo anterior insurgindo-se contra a mesma penhora, o qual não foi conhecido (AI- 0739716-26.2020.8.07.0000) : “Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto manejado muito tempo após esgotado o prazo legal previsto para sua interposição. A parte recorrente alegou ausência de “afinidade com o novo sistema eletrônico”, afirmando que “impetrou agravo no juízo de origem, porém naquela oportunidade, não entrou com o devido processo no TJDFT, pois raciocinou que sendo eletrônico viria juntamente com todo o processo de origem”. Postulou que fosse “conhecido a data de 17 de junho de 2020 como a data de interposição do AGI”. A alegação não se mostra razoável. Como se sabe, a forma de interposição do agravo de instrumento não é novidade no ordenamento jurídico brasileiro, não se podendo alegar engano quanto à possibilidade de manejo do recurso nos autos de origem. ...omissis. Logo, a argumentação de que se acreditou que poderia interpor nos autos em tramitação no Juízo de origem não se revela razoável, não se mostrando capaz de afastar a longa intempestividade do recurso. Saliente-se que o prazo de interposição se encerrou em 18 de junho de 2020 e o presente recurso somente foi protocolado em 10 de setembro de 2020. Apenas para ilustrar a necessidade de se demonstrar a ocorrência justa causa ou erro escusável para a aceitação da prática de ato processual intempestivo, vale a menção de precedentes do c. STJ e também desta e. Corte: ...omissis. À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso diante da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC.” Referida Decisão transitou em julgado. Consequentemente, dentro de exame ainda inicial, o pedido formulado referente à impenhorabilidade resta superado por se tratar de questão preclusa. Referentemente ao chamamento à lide de uma pessoa da família residente no imóvel, a par de o chamamento ser incompatível com a natureza do processo de execução, afigura-se, dentro do exame liminar, correta a Decisão quando a indefere porque a indicada “não apresenta sequer título de propriedade do imóvel penhorado passível de torná-la elegível a eventual oposição de embargos de terceiro” (sic). Quanto ao argumento da Agravante de não lhe ter sido disponibilizado tempo para recorrer disse o MM Juiz: “Após a designação de leilão do bem penhorado, os devedores apresentaram proposta de acordo (ID 87795617), sendo certo que o Juízo intimou a exequente para que se manifestasse (ID 87934654). Todavia, ante a negativa da credora (ID 88672101), entendeu-se por bem dar continuidade aos atos de expropriação, sem que tal medida configurasse de qualquer forma supressão ao direito de recurso dos executados, que teriam a faculdade de opor agravo de instrumento, à luz do parágrafo único do art. 1.015 do CPC.”. Houve, segundo dito na Decisão, inclusive a apresentação de proposta de acordo, a presumir conhecimento dos atos processuais e do andamento do processo. Sucede, ademais, que, diante do princípio processual da eventualidade, cabia ao interessado aviar o recurso na primeira oportunidade que conhecesse do ato, o que não foi feito, somente agora - 17/08/2021 - vindo a fazê-lo. No que se refere ao pedido de substituição do bem penhorado, esclarece a D. Decisão que não merece acolhimento por ter sido expressamente recusado pela Exequente, o que afasta a possibilidade de deferimento. Finalmente, quanto ao que informa ser preço vil o da arrematação, a questão demanda exame de prova e deve ser primeiramente analisado em 1o Grau. Ante o exposto, em exame ainda preliminar, entendo de indeferir o pleito antecipatório relegando a apreciação dos temas recursais ao E. Colegiado. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando-se para resposta. Comunique-se. I. Brasília, 20 de agosto de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator